Tribunal: TJDFT
Processo: 0007696-41.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007696-41.2016.8.07.0007 RECORRENTE: BR FRANCE VEICULOS LTDA. RECORRIDO: ANA FLAVIA PLACIDA MARTINS, RENAULT DO BRASIL S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALIENAÇÃO DO BEM NO CURSO DA DEMANDA. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. REJEITADA PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. DANO MATERIAL. DIFERENÇA DO VALOR DO BEM. DANO EXTRAPATRIMONIAL. FINALIDADE COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PREVENTIVO-PEDAGÓGICA. VALOR MANTIDO. 1. Ação de rescisão de contrato de compra e venda de veículo objetivando o recebimento de valores relativos à aquisição do bem e indenização por danos morais. 2. A alienação do veículo objeto do litígio no curso da demanda configura a perda superveniente do objeto e falta de interesse processual no que concerne à rescisão do contrato, uma vez que não será possível a devolução do bem e consequente retorno à situação de fato anterior. 3. Rejeitada a preliminar de julgamento ultra petita porque ao condenar a parte Ré ao pagamento de valor inferior ao pedido a sentença julga de acordo com o pedido. 4. Reconhecido o direito à indenização por perdas e danos porque provada a entrega de veículo diverso do contratado. 4.1. A diferença devida está adstrita ao valor do veículo contratado e ao veículo efetivamente entregue, observado o valor da Tabela FIPE na data da alienação do bem, por constituir a exata dimensão do dano, conforme dispõe o Art. 944 do Código Civil. 5. O valor fixado pelo Juízo de origem para o dano extrapatrimonial, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial, devendo ser mantida. 6. Majoro os honorários advocatícios para o importe correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com base no Art. 85, §§ 10 e 11, do CPC, e em aplicação ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, no Agravo Regimental n. AO 2063 Agr/CE, segundo o qual a sucumbência recursal tem a finalidade de impedir a interposição reiterada de recursos. 7. Apelos da Autora e das Rés providos parcialmente. A recorrente aponta ofensa aos artigos 85, § 2o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que os honorários devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação e que os ônus da sucumbência foram distribuídos de forma inadequada. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à tese de que os honorários devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020